Tribunal: TJMT
Processo: 1004956-93.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004956-93.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), ANDERSON FERNANDES DO PRADO - CPF: 017.821.171-05 (REQUERENTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO.
1.

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. DESCABIMENTO.
ANIMUS NECANDI
. DISPAROS DE ARMA DE FOGO PARA ASSEGURAR A SUBSTRAÇÃO PATRIMONIAL. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA ESCORREITA.
2.

AUMENTO DO GRAU REDUTOR DE PENA DECORRENTE DA TENTATIVA.
IMPROCEDÊNCIA. PLURALIDADE DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA. ESCALA INTERMEDIÁRIA (1/2) DE REDUÇÃO MANTIDA.
REVISIONAL JULGADA
IMPROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
P
ara que se reconheça a existência de uma decisão

“
contrária à evidência dos autos
” (art. 621, inc. I, do CPP), é imprescindível que a sentença condenatória esteja divorciada de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Juízo, refletindo uma deliberação teratológica e desprovida de liame com as provas produzidas.

1.2.
Havendo provas seguras nos autos de que o revisionando não agiu com o simples dolo de subtrair o patrimônio, mas de também ceifar a vida da vítima, afigura-se escorreita a tipificação da conduta como Tentativa de Latrocínio (art.
157, § 3º, antes da redação conferida pela Lei nº. 13.654/2018, c/c art. 14, inc. II, do CP),
devendo ser repelida, por inexistência de
error in judicando
, a tese de condenação contrária à evidência dos autos.

2.
A pluralidade de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima, surpreendida pelo ingresso repentino do revisionando em sua casa,
somada à notícia de que o ataque só chegou ao fim depois que a vítima reagiu com disparos de arma de fogo contra o revisionando e seu comparsa,
legitimam a eleição do grau intermediário de redução da pena (1/2) em decorrência da forma tentada do crime
(art. 14, inc. II, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Anderson Fernandes do Prado
foi condenado à pena definitiva de
10 anos e 6 meses
de
reclusão
em regime
fechado
, bem como ao pagamento de
5 dias-multa
, por ter cometido o crime de
Tentativa de Latrocínio
(art. 157, § 3º, antes da alteração promovida pela Lei nº. 13.654/2018, c/c art. 14, inc. II, do CP) contra
Antônio Rocha Moura
(ID 121685487).

Por meio de advogada constituída, o revisionando propôs esta
Revisão Criminal
com fundamento no art. 621, inc. I e III, do CPP, alegando que agiu com o
exclusivo intuito de subtrair o patrimônio da vítima
, não com
animus necandi
.

Nas palavras da defensora, se o revisionando e o comparsa realmente tivessem a “
intenção de
atingir a vida ou a integridade corporal da vítima (ou das vítimas), assim o teriam feito, pois não havia empecilhos para que agissem de modo diverso. Mas não, apenas se afastaram do local, sem levar objeto algum de propriedade da vítima, o que configura a ocorrência de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
” (sic).

Desta forma, pretende ver a conduta
desclassificada
para
Tentativa de Roubo Majorado pelo Emprego de Arma e Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2º, inc. I e II
, antes da alteração promovida pela Lei nº. 13.654/2018,
c/c art. 14, inc. II, do CP) ou, como nenhum
disparo de arma de fogo atingiu a vítima,
ao menos aplicada em
grau máximo
(2/3) a causa redutora de pena decorrente da
tentativa
, em substituição ao patamar adotado pelo Juízo
a quo
oficiante (1/2)
(ID 121685483).

Instruiu a inicial com documentos (ID
121685484 a 121685495
).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
improcedência
do pedido (ID 122283960),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Revisão Criminal. Condenação por latrocínio tentado. Fundamento da revisional: 1) condenação contrária ao texto expresso da lei penal; 2) circunstância determinante para diminuição da pena. Pedido para transmutar a condenação para tentativa de roubo majorado. Subsidiariamente, readequar a pena para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) pela tentativa incruenta. Reprodução da denúncia e contexto fático probatório. Responsabilidade penal delineada pela tentativa de subtração de coisa alheia móvel [veículo], consubstanciada no fato de o réu ter atentado contra a vida da vítima [efetuou disparos de arma de fogo] com intenção de matá-la para auferir êxito no crime patrimonial. Risco de ceifar a vida da vítima assumido. Animus necandi evidenciado. Desclassificação. Não cabimento. Premissa do TJMT. Redução pela metade (1⁄2) diante da tentativa (art. 14, inc. II, do CP). Ainda que a vítima não tenha sido atingida, configurando, assim, tentativa branca, hipótese na qual se tem aplicado, em regra, a fração máxima (2/3), o fato de o réu ter efetuado vários disparos contra a vítima evidencia um maior percurso do iter criminis, o que justifica a fração de 1/2. Aresto do STJ.
Parecer pela improcedência
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que na noite de 9.9.2011,

no Município de Curvelândia-MT, Comarca de
Mirassol D’Oeste-MT
,

Anderson Fernandes do Prado
e um indivíduo não identificado,
ambos munidos de armas de fogo,
entraram na residência de
Ivanir Adrelina de Oliveira
e
Antônio Rocha Moura
com o objetivo de subtrair o veículo do casal.

Antes, porém, que a subtração fosse efetivada,
Ivanir
e a irmã que também estava no imóvel gritaram em busca de ajuda; nesse instante,
Antônio
acordou, o que motivou o revisionando e o comparsa a realizarem disparos de arma de fogo contra ele. Em uma rápida reação com auxílio de artefato bélico
próprio
, o cônjuge-varão contra-atacou com disparos de arma de fogo contra a dupla, que fugiu logo após o revisionando ser alvejado na região da face.

Consta que o revisionando buscou atendimento médico em uma unidade hospitalar de
Barra do Bugres-MT
, o que, contudo, não impediu que as autoridades locais fossem comunicadas e iniciassem as investigações para apurar o contexto da agressão sofrida.

Finalizadas as diligências investigatórias, o revisionando foi denunciado e, mais tarde,
condenado à pena de
10 anos e 8 meses
de reclusão em regime
fechado
, bem como ao pagamento de 180 dias-multa, por ter cometido o crime de
Tentativa de Latrocínio
(art. 157, § 3º, antes da alteração promovida pela Lei nº. 13.654/2018, c/c art. 14, inc. II, do CP) (ID 121685487).

Mais tarde, a Egrégia 2ª Câmara Criminal, ao examinar o
Recurso de Apelação nº. 44266/2014
, da relatoria do
Exmo. Des. Marcos Machado
, deu
parcial provimento
ao apelo, apenas para readequar a pena-base e fixar a reprimenda definitiva em
10 anos e 6 meses
de reclusão em regime
fechado
e 5 dias-multa, conforme ementa abaixo transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – CONDENAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ANIMUS DE SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL – INVIABILIDADE - DOSIMETRIA – PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REDUÇÃO - REINCIDÊNCIA – AGRAVANTENÃO APLICADA PELO JUÍZO SINGULAR – FALTADE INTERESSE RECURSAL - CONFISSÃO – AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O ESCLARECIMENTO DO FATO ILÍCITO – RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS – PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA. “
Remanesce tipificado o crime de latrocínio, na forma tentada, quando se verifica que a atuação do agente foi direcionada à morte da vítima como forma de permitir o acesso a bens patrimoniais alheios
[...].” (TJMT, Apelação Criminal nº 11646/2012) “A resposta penal deve ser de modo a atender a proporcionalidade, e assim, deve ser retificada a pena-base quando se mostra exacerbada.” (TJMT, Apelação Criminal nº 19659/2010). A agravante de reincidência não foi aplicada pelo Juízo singular, razão pela qual o apelante não possui interesse recursal neste ponto. “Somente se aplica a atenuante da confissão espontânea quando esta efetivamente serviu para alicerçar a sentença condenatória, o que não ocorreu na espécie” (STJ, HC nº 185.321/RJ). A ausência de comprovação da origem lícita e da propriedade dos objetos apreendidos elide a possibilidade de restituição (CPP, art. 120)” (ID 121685490). Destaquei.

A condenação transitou em julgado em 14.9.2021 (ID 121685491).

Feitos esses breves apontamentos, é imperioso recordar que sentença condenatória só deve ser considerada “
contrária à evidência dos autos
”, como exigido no art. 621, inc. I, do CPP, quando
absolutamente
dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Sobre o tema, eis o que preleciona a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“A revisão criminal não é sucedâneo do recurso de apelação, nem, ao menos, visa a criação de uma “terceira instância” de julgamento, obstando o reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória, ratificada pelo acórdão da respectiva apelação criminal. 2.
A decisão somente se assoma contrária à evidência dos autos quando se divorcia de todos os elementos probatórios, dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [
in dubio pro reo
] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada
[art. 5º, LVII, CR/88]” (RvCrim. 1002567-43.2019.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJE 11.6.2019). Destaquei.

Para que se reconheça a existência de uma decisão

“
contrária à evidência dos autos
”, é imprescindível que a condenação esteja divorciada de
tudo
aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Juízo, refletindo uma sentença teratológica e desprovida de liame com as provas produzidas.

Este, todavia,
não
é o panorama dos autos.

A classificação jurídica da conduta adotada na denúncia, consistente em
Tentativa de Latrocínio
,
endossada na sentença e mais tarde
reafirmada em segunda instância
, encontra forte alicerce no acervo fático-probatório constante nos autos.

Durante a fase investigatória, o revisionando foi ouvido duas vezes.

No interrogatório realizado em 14.9.2011, disse que no dia do evento criminoso viajou de motocicleta de Lambari D’Oeste-MT até Barra do Bugres-MT, numa viagem que teve início às 17h e findou às 19h. Negou o envolvimento no delito.

No segundo interrogatório, datado de 22.9.2011, voltou a negar a autoria do crime e ainda entregou à autoridade policial “
uma cópia Boletim de Ocorrência 648 de natureza Acidente com danos materiais, para que seja juntado ao processo
”, anotando que o acidente “
resultou em lesões, onde acabou quebrando cerca de quatro dentes
” (sic). Na oportunidade, destacou:

“
No dia 14/09/2011, quando o declarante foi ouvido, apresentava uma pequena lesão no lado direito de sua face na parte externa é em decorrência de uma acne; QUE

quanto aos fatos do mesmo estar com a face inchada no dia 10/09/11 e 11/09/11, o declarante alega que foi devido a uma pancada que sofreu por parte de sua namorada DIENYBER e que estava até fazendo uso medicamentos para tirar a dor
; QUE informa ainda no dia 09/09/11 o declarante foi com sua moto FAN DE COR PRETA, não se recorda a placa, somente informado que é de municipio de Lambari D’Oeste, usava capacete de cor preta da marca San Marino com viseira transparente, até a cidade de Barra do Bugres e que não se recorda a cor da roupa em que estava trajando, mas que era calça jeans e camiseta e butinas, e que também não levou malas de roupa devido na casa de seu irmão JEVERSON ter roupas suas; QUE o declarante nega qualquer tipo de envolvimento com o Latrocínio Tentado (...)” (sic). Destaquei.

Já ao policial civil que foi até a unidade hospitalar para apurar a comunicação de ferimento por projétil de arma de fogo, o revisionando apresentou uma
nova

versão
, declinando que “
estava vindo da cidade de Tangará da Serra e ao chegar no desvio da cidade de Nova Olimpia, foi abordado por um motociclista o qual desferiu um tiro no mesmo, vindo a cair ao chão, sendo que o mesmo relata que roubaram a sua motocicleta o qual não sabia informar a placa da motocicleta dizendo que a motocicleta era financiada
” (sic).

Para o técnico de enfermagem
Davi de Souza Pereira
, que participou do atendimento médico, o revisionando disse que “
estava vindo de Nova Olimpia de moto, quando no trevo, foi seguido por dois homens que atiraram contra ele para roubar-lhe a moto
.”

Mais tarde, ao ser interrogado em Juízo, o revisionando apresentou uma
versão ainda mais inovadora
, desta vez admitindo que foi até a residência de
Antônio
, a quem disse ter emprestado R$ 10.000,00 em data pretérita, mas apenas para mostrar o seu descontentamento com a inadimplência da dívida.

Contextualizando, eis alguns trechos do seu interrogatório:

“Há muito tempo eu já conhecia o seu Antônio, sempre emprestava dinheiro pra ele (...). Eu sempre emprestava mil reais num mês, depois dois, três meses ele pagava e pedia mais dois mil emprestado. Até que depois ele chegou e me pediu uma quantia maior, pediu dez mil reais emprestado, eu fui e emprestei pra ele. Aí chegou a data que ele falou que ia me pagar e não pagou e ficou enrolando, enrolando, enrolando, aí depois de uns oito meses eu fui falar com ele de novo, já pela vigésima vez que eu tava procurando ele, fui lá na Curvelândia, falei com ele e ele ficou muito nervoso e falou que preferia pagar três mil reais pra uma pessoa me matar do que pra me pagar. Aí eu peguei e voltei pra Barra do Bugres, fiquei muito preocupado porque minha vida inteira foi trabalhando e a única coisa que eu tinha, meu dinheiro era esse aí, aí
falei com um cara que eu conhecia ele há pouco tempo lá da usina quando a gente trabalhava junto, Zé Carlos, ele falou bem assim comigo, não, vamos lá que nós vai receber seu dinheiro. Aí pegamos e voltamos. Aí chegamos e voltamos lá na casa do seu Antônio lá, deixamos a moto na beira da BR e descemos, fomos lá. Aí chegou lá o Zé Carlos meteu o pé na porta e entrou pra dentro. Aí ele já recebeu nós atirando (...). A hora que nós chegou lá e o Zé Carlos meteu o pé na porta, ele já respondeu atirando, aí saiu dando um monte de tiro e um tiro pegou aqui [indicando a parte direita da bochecha],
aí o Zé Carlos tava atrás de mim, nas minhas costas assim, no que eu entrei, né, aí ele foi e atirou por cima de mim, atirou pro rumo dele pra ele parar de atirar em mim, aí pegamos e saímos e fomos embora pra Barra procurar ajuda médica (...)”. Destaquei.

Por outro lado, a vítima e sua esposa, tanto na sede da autoridade policial como sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
apresentaram uma narrativa uniforme e congruente
, a todo tempo assinalando que o revisionando e o segundo indivíduo, igualmente desconhecido, entraram no imóvel e, visando ingressar num dos cômodos, lançaram projéteis de arma de fogo contra
Antônio
, que, por sua vez, revidou com outros disparos.

De acordo com
Antônio
, “
ouviram barulhos que estavam quebrando a porta da frente da casa e em seguida bateram na porta do quarto em que o declarante estava, e já começaram a atirar, e que o declarante chegou a ver que estavam em duas pessoas; o declarante ficou com medo, e para tentar acabar com aquela situação, pegou o seu revólver calibre 22 e revidou os tiros, e os dois assaltantes saíram correndo, e que o declarante viu que tinha sangue caído no chão
(...);
invadiram a sua casa com o intuito de tentar roubar a sua caminhonete, tendo em vista que se trata de uma Hilux, ano 2007/2008, carro este muito visado por ladrões nesta região
”.

No mesmo compasso,
Ivanir
cravou: “
tentaram arrombar a porta do quarto em que a declarante estava, mas como a porta estava encostada, os assaltantes empurraram a porta com força, foi onde a porta bateu em uma cômoda e voltou, momento em que começaram a atirar, e que nisso o seu esposo revidou os tiros, foi onde os assaltantes foram embora
”.

Expostas essas circunstâncias, é interessante recordar que nos delitos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas, a
palavra
da
vítima
assume especial importância, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos do acervo probatório, como ocorre na espécie.

Ilustrando o raciocínio,
segue ementa de recente escólio desta Corte:

“Em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na
clandestinidade
, com violência e ameaça, a
palavra
da
vítima
, possui fundamental importância para a condenação”
(RAC 0008456-36.2015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, DJE 7.2.2022).

Nesse cenário, para além de ter
apresentado quatro versões distintas
, uma mais inverossímil que a outra, a afirmação do revisionando de que entrou na residência com o exclusivo intuito de subtrair o patrimônio da vítima se afigura isolada nos autos e totalmente
dissociada
das provas produzidas na persecução penal.

Não há a mínima plausibilidade na tese de que ele desejava apenas despojar
Antônio
do seu patrimônio. O elemento subjetivo norteador da conduta, como visto acima, foi além e contemplou igualmente o
intuito de ceifar a vida da vítima para garantir o sucesso da subtração
.

Sob esse prisma, aliás, importa registrar que a configuração da
Tentativa de Latrocínio

independe
da existência de efetivas lesões na vítima e nem mesmo está condicionada à natureza de tais ferimentos, bastando a demonstração de que o agente agiu norteado pelo desejo de aniquilar a vida de outrem e só não atingiu o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Enfim, expostas essas circunstâncias e considerando que o revisionando
não
logrou êxito em demonstrar a contrariedade da sentença condenatória à evidência dos autos e sequer ofereceu razões suficientemente plausíveis e idôneas
para
alcançar a pretensão desclassificatória,
deve ser mantida a classificação jurídica da conduta
.

A propósito, vejamos como esta Corte Estadual vem decidindo em casos semelhantes:

“A ação de revisão criminal formulada com base no art. 621, inciso I e III, do Código de Processo Penal, deve ser julgada improcedente quando ficar demonstrado que no
decisum
condenatório foram aduzidos fundamentos adequados e coerentes com os elementos probatórios jungidos nos autos.
A sentença e o acórdão confirmatórios examinaram com percuciência as provas dos autos, concluindo pela situação de coautoria do crime de latrocínio ao requerente, não podendo, portanto, ser acolhidas as teses de desclassificação do crime de latrocínio para o delito de tentativa de roubo circunstanciado ou o reconhecimento da participação de menor importância
” (RevCrim 1013388-38.2021, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 22.7.2022). Destaquei.

“Não há falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo circunstanciado quando evidenciada, pelo conjunto probatório, inequívoca intenção de ceifar a vida da vítima para consumação do crime patrimonial, ou, no mínimo, de assumir o risco de produzi-la, ao efetuar disparos de arma de fogo na direção dela, apenas não logrando êxito em seu intento criminoso em razão de erro na pontaria, evidenciando o
animus necandi
na sua conduta” (RAC 0047605-66.2019, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 15.2.2022).

Prosseguindo, em seu art. 14, inc. II, o Código Penal adotou a
teoria objetiva
quanto à punibilidade da tentativa, o que implica dizer que, apesar da semelhança com o delito consumado,
a pena é aplicada ao agente segundo o perigo de lesão gerado ao bem jurídico protegido pela norma
.

Nesses casos, o parâmetro de redução da pena em face da tentativa segue critério inversamente proporcional à aproximação do resultado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor a escala redutora.

Conforme se infere do conjunto fático-probatório, embora a vítima não tenha sido atingida, o revisionando realizou em torno de
seis disparos de fogo na sua direção
, a denotar que não só percorreu boa parte do
iter criminis
, como se empenhou em alcançar o resultado morte, que, contudo, foi evitado graças à rápida e eficaz
reação da vítima. Por isso, afigura-se acertada
a eleição de patamar intermediário (1/2) para redução da pena
.

Essa, inclusive, foi a mesma orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“No que diz respeito à fração de redução pela tentativa, verifico que o critério adotado mostra-se idôneo, pois, na escolha do
quantum
de redução da pena, o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição. No caso,
embora a vítima não tenha sido atingida, configurando, assim, tentativa branca, hipótese na qual se tem aplicado, em regra, a fração máxima (2/3), o fato de o agravante ter efetuado vários disparos contra a vítima evidencia um maior percurso do iter criminis, justificando a fração de 1/2
” (AgRg no HC 470.696/SP, Relator: Min. Joel Ilan Parciornik, 5ª Turma, DJE 28.4.2020). Destaquei.

Nesse quadro, conquanto o revisionando sustente excesso na fixação da escala intermediária de diminuição, é certo que os fundamentos trazidos na sentença são consentâneos com a realidade dos autos e se fundam no grau concreto de proximidade da consumação do crime, não merecendo reparo algum.

Isto posto e em

sintonia
com o parecer, julgo
improcedente
a revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022